Tribunal: STF
Processo: HC 272742
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA.  INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.059.411, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. PRECEDENTES. SANÇÕES MANTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
2. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. 
3. Os antecedentes criminais do requerente foram desabonados em razão de condenação anterior transitada em julgado, que não foi utilizada a título de reincidência na segunda fase, conforme se infere da certidão de fl. 3508 (e-STJ, fl. 409). Desse modo, não há ilegalidade no desvalor conferido a essa vetorial. 
4. No tocante à conduta social, tem-se que ela deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como na comunidade em que o indivíduo mora. Na hipótese dos autos, essa vetorial foi negativada porque ficou demonstrado em grande parte das ligações telefônicas interceptadas pela polícia que o requerente era o chefe do GRUPO 3, responsável por receber a droga e distribuir tarefas entre os demais componentes (e-STJ fl. 298), além de aliciar menores para servirem de "vapor", o que denota a maior reprovabilidade de sua conduta ante o  descaso com a ordem institucionalizada (e-STJ, 410). Nesse contexto, não há ilegalidade na negativação dessa vetorial, inclusive em maior extensão. Precedentes.
5. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como os consequências efeitos produzidos pela ação criminosa, consistentes na deturpação da ordem social e que fomentam a prática de outros crimes, também são consideradas graves, tendo em vista que se tratava de uma organização criminosa articulada e constituída por pelo menos 37 integrantes, que além de fomentarem o tráfico local, também realizavam o tráfico interestadual de vultosas quantidades de drogas e se utilizavam de menores de idade para realizar a venda dos entorpecentes, na qualidade de "vapores". Nesses termos, também não constato ilegalidade no desvalor dessa vetorial, inclusive em maior extensão. Precedentes. 
6. Prosseguindo a análise da dosimetria da pena, as sanções do requerente ficaram inalteradas na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena – a existência de maus antecedentes e a condenação pelo delito previsto no art. 35, caput, Lei n. 11.343/2006, da são óbices ao reconhecimento do tráfico privilegiado –, mas incidente a majorante prevista no inciso V do art. 40 da LAD, as sanções pelos crimes de tráfico de drogas e de associação foram exasperadas no piso legal de 1/6. 
7. Desse modo, observado o concurso material de crimes, as penas dos três delitos são somadas, totalizando o montante de 15 anos e 1 mês de reclusão, além de 1.575 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação, conforme já estabelecido na decisão acostada às e-STJ fls. 713/719. 
8. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.703 (mil e setecentos e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c 40, V, da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.
Em sede de apelação, o Tribunal negou provimento ao recurso. 
Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça que, em decisão monocrática, redimensionou “as sanções do paciente a 15 anos e 1 mês de reclusão, além de 1.575 dias-multa, mantidos os demais termos de sua condenação”. Interposto agravo regimental, este foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
Alega que o magistrado sentenciante “exasperou a pena base com argumentos genéricos, de forma injustificável e desproporcional” e, no que se refere à culpabilidade,“valeu-se de expressões subjetivas, sem qualquer respaldo nos autos, em afronta às garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e motivação das decisões judiciais”. No que concerne à personalidade, afirma que “dificilmente constam dos autos elementos baseados em critérios técnicos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável” e, em relação aos motivos do crime, advoga que “o intuito de auferir riqueza motivado pela ganância a partir da traficância é elemento ínsito ao tipo penal violado, visto que constitui a própria finalidade da ação delituosa, de modo que sua utilização para aumentar a pena-base configura patente constrangimento ilegal”. Ressalta, ainda, que “a dosimetria aplicada ao delito do art. 244-B da Lei 8.069/90 apresenta fundamentação genérica e, em diversos pontos, reconhecidamente inerente ao próprio tipo penal, o que inviabiliza sua utilização para exasperação da pena-base”. Ao final, formula pedido, nos seguintes termos: 

“I. Diante do exposto, requer seja concedida a ORDEM LIMINAR em favor do Paciente com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, combinado com artigo 647 do Código de Processo Penal, em razão do writ estar devidamente instruído com as cópias necessárias, seja a autoridade coatora dispensada de prestar informações; e ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reformar a sentença e corrigir especificamente a DOSIMETRIA DA PENA, mormente quanto a APLICAÇÃO ORDENADA DO MÉTODO TRIFÁSICO, sucessivamente: FIXAÇÃO DA PENABASE NO MÍNIMO LEGAL, análise de circunstâncias atenuantes e agravantes e, por fim, consignação de causas de aumento e diminuição de pena. Tendo em vista, que as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, são favoráveis ao Paciente;
 SUBSIARIAMENTE: 
II. REQUER AINDA, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para afastar as circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, devido ao constrangimento ilegal na análise negativa das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, para ambos os crimes (33 e 35 da Lei 11.343/06), haja vista que totalmente desprovido de fundamentação idônea. (precedentes do STJ e STF). 
III. A dosimetria aplicada ao delito do art. 244-B da Lei 8.069/90 apresenta fundamentação genérica e, em diversos pontos, reconhecidamente inerente ao próprio tipo penal, o que inviabiliza sua utilização para exasperação da pena-base. O próprio julgado afirma que a culpabilidade e a motivação são típicas da conduta, tornando inidônea a valoração negativa desses vetores. A análise desfavorável da conduta social, personalidade e consequências igualmente carece de concretude, limitando-se a reproduzir elementos do próprio fato típico, sem apontar circunstâncias específicas e autônomas, em afronta ao art. 59 do Código Penal e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Diante disso, impõe-se o decote integral das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal (1 ano de reclusão), já que nenhuma vetorial restaria legitimamente negativada.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão, cuja conclusão mantenho por seus próprios fundamentos. 
Preliminarmente, ressaltei que a dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inseriam-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
Ademais, asseverei que predominava nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demandava fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.
[...]
Pela leitura do recorte acima, verifiquei que as basilares foram exasperadas, em razão do desvalor conferido à culpabilidade, maus antecedentes, conduta social e consequências do delito. Em relação à culpabilidade, já foi decotada de ofício, no julgamento anterior, de sorte que permaneceram apenas as três vetoriais remanescentes. 
Os antecedentes criminais do requerente foram desabonados em razão de condenação anterior transitada em julgado, que não foi utilizada a título de reincidência na segunda fase, conforme se infere da certidão de fl. 3508 (e-STJ, fl. 409). Desse modo, asseverei que não havia ilegalidade no desvalor conferido a essa vetorial. 
No tocante à conduta social, observei que ela deveria ser entendida como o temor causado pelo agente, pois tratava-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como na comunidade em que o indivíduo mora. Na hipótese dos autos, essa vetorial foi negativada porque ficou demonstrado em grande parte das ligações telefônicas interceptadas pela polícia que o requerente era o chefe do GRUPO 3, responsável por receber a droga e distribuir tarefas entre os demais componentes (e-STJ fl. 298), além de aliciar menores para servirem de "vapor", o que denotava maior reprovabilidade de sua conduta ante o descaso com a ordem institucionalizada (e-STJ fl. 410). Nesse contexto, não verifiquei ilegalidade na negativação dessa vetorial, inclusive em maior extensão.
[...]
Em relação às consequências do delito, que deveriam ser entendidas como os efeitos produzidos pela ação criminosa, consistentes na deturpação da ordem social e que fomentam a prática de outros crimes, também foram consideradas graves, tendo em vista que se tratava de uma organização criminosa articulada e constituída por pelo menos 37 integrantes, que além de fomentarem o tráfico local, também realizavam o tráfico interestadual de vultosas quantidades de drogas e se utilizavam de menores de idade para realizar a venda dos entorpecentes, na qualidade de "vapores". Nesses termos, também não constatei ilegalidade no desvalor dessa vetorial, inclusive em maior extensão. 
Nesse contexto, não verifiquei nenhuma ilegalidade a ser sanada nos fundamentos apresentados para justificar o desvalor conferido às referidas circunstâncias judiciais, tampouco no incremento operado, pois conforme a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)" (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, Relator Ministro MESSOD AZUALAY NETO, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe 27/3/2023). 
Prosseguindo a análise da dosimetria da pena, as sanções do requerente ficaram inalteradas na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena – a existência de maus antecedentes e a condenação pelo delito previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006,  são óbices ao reconhecimento do tráfico privilegiado –, mas incidente a majorante prevista no inciso V do art. 40 da LAD, as sanções pelos crimes de tráfico de drogas e de associação foram exasperadas no piso legal de 1/6.
 Desse modo, observado o concurso material de crimes, as penas dos três delitos foram somadas, totalizando o montante de 15 anos e 1 mês de reclusão, além de 1.575 dias- multa, mantidos os demais termos da condenação, conforme já estabelecido na decisão acostada às e-STJ fls. 713/719. 
Desse modo, a sanção do agravante permanece inalterada.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:

De início, observo que o deferimento do pedido de extensão exige que o agente esteja na mesma situação fático-processual daquele já beneficiado, de forma que a motivação da decisão não seja de caráter exclusivamente pessoal, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal. 
No caso, compulsando os autos e os dados processuais desta Corte de Justiça, ressai dos fundamentos da decisão proferida em favor de KELVER FERREIRA DA SILVA, no HC n. 915.646/ES, de minha relatoria, que THALISTON VITAL DE OLIVEIRA, se encontra na mesma situação fático-processual, no que diz respeito à primeira fase da dosimetria da pena (valoração neutra da vetorial relativa à culpabilidade para os delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que autoriza a extensão dos efeitos da decisão proferida naqueles autos, conforme o art. 580 do CPP. 
Desse modo, estendo ao paciente os efeitos da decisão proferida em favor do citado corréu, nos autos do HC n. 915.646/ES, ficando suas sanções estabelecidas da seguinte forma (e-STJ, fls. 409/414): 
Art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 
Na primeira fase, redimensiono a pena-base para 7 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, as sanções permanecem inalteradas. Ausentes causas de diminuição de pena e presente a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, a pena aumenta-se em 1/6, ficando em 8 anos e 9 meses de reclusão e 700 dias-multa. 
Art. 35, caput, c/c o art. 40, V, da Lei de Drogas
Na primeira fase, redimensiono a pena-base para 4 anos de reclusão e 750 dias-multa. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, as sanções permanecem inalteradas. Ausentes causas de diminuição de pena e presente a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, a pena aumenta-se em 1/6, ficando em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 875 dias-multa.
Art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990 
Mantida a sanção fixada pelas instâncias de origem, em 1 ano e 8 meses de reclusão (não houve exasperação da pena-base a título de culpabilidade, e-STJ, fl. 413). 
Reconhecido o concurso material de crimes, as sanções são somadas, ficando as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 15 anos e 1 mês de reclusão, além de 1.575 dias-multa. 
Ante o exposto, concedo a ordem para fixar as sanções do paciente em 15 anos e 1 mês de reclusão, além de 1.575 dias-multa, mantidos os demais termos de sua condenação.”

Inicialmente, no que concerne às circunstâncias judiciais relativas à personalidade do agente e aos motivos do crime, bem como à “dosimetria aplicada ao delito do art. 244-B da Lei 8.069/90”, verifico que não há manifestação do Superior Tribunal de Justiça acerca das teses apresentadas.
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria, configura indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

De outro lado, conforme se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus. 
Nesse contexto, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, o seguinte julgado: 

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Homicídios qualificados, consumados e tentados, roubos qualificados, sequestro e cárcere privado. Dosimetria. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. (HC 240.022-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/6/2024) 

Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.  I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.  III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância. 6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória. 7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.  IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo interno desprovido.

Demais disso, ressalto que o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha:
 
 Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 157.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/2018 - grifei)
Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Ademais, “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 157.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 228.635-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/7/2023 - grifei)

E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 724.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/10/2013)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido (AI 783.503-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/9/2014)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. P